Tribunal: TJMT
Processo: 1017148-29.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017148-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), CARLOS DORFMAN - CPF: 006.923.446-91 (AGRAVANTE), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (AGRAVADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE RYUZO SUGIZAKI - CPF: 173.954.318-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

CARLOS DORFMAN

AGRAVADO(s):

FURNAS-CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

CUSTOS LEGIS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO:

ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

E M E N T A:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR DEFERIDA PARA A DESOCUPAÇÃO DA ÁREA DESAPROPRIADA, BANHADAS PELAS ÁGUAS DA REPRESA DA APM MANSO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL – DECLINAÇÃO

PELO JUÍZO DE ORIGEM

DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA LIMINAR REINTEGRATÓRIA – CAUSA PROVISORIAMENTE SOB A COMPETÊNCIA DAQUELA JUSTIÇA ESPECIALIZADA – NECESSÁRIA SUSPENSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo o juízo singular declinado de sua competência para a Justiça Federal, para onde o feito foi encaminhado, descabe a esse juízo
ad quem
analisar, ao menos provisoriamente, o acerto ou desacerto da decisão que deferiu a liminar reintegratória, sob pena de extrapolação de sua competência revisora.

Considerando que, nos termos da súmula 150 do STJ, é a Justiça Federal que define os limites de sua competência, deve o agravo de instrumento em trâmite neste tribunal ter o seu trâmite suspenso
, até que daquela justiça especializada advenha a retificação, ratificação ou devolução dos autos.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

CARLOS DORFMAN

AGRAVADO(s):

FURNAS-CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

CUSTOS LEGIS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO:

ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CARLOS DORFMAN
contra a decisão monocrática de ID. n. 54649995, de lavra desta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito recursal suspensivo ao Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida na
Ação de Reintegração de Posse
nº 1010719-35.2019.8.11.0015 movida por
FURNAS-CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
, que
deferiu a medida liminar possessória para determinar a
desocupação voluntária da área objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como impedir a parte requerida de promover qualquer edificação no local
, ficando autorizado, em caso de inobservância do prazo fixado, do reforço policial caso necessário.

Inconformado, assevera o agravante que, d
e acordo com as informações prestadas pelo magistrado
a quo
, os autos originários, que tramitavam perante a 1ª Vara de Chapada dos Guimarães, foram remetidos para a Justiça Federal, estando o processo já concluso no gabinete na 3º Vara Federal sob o n º 1012822-05.2020.4.01.3600.

Afirma que,
em que pese o declínio da competência à Justiça Federal, a decisão concessiva da liminar na ação de conhecimento continua produzindo efeitos, porém, o agravante vê-se impedido de recorrer pois que a ordem principal nela emanada, qual seja, a reintegração de posse, depende de ratificação pelo juiz federal.

Alega que, com isso, incumbe a este Tribunal de Justiça apreciar o recurso.

Aduz que a decisão ora agravada, que indeferiu o efeito suspensivo do recurso de agravo de instrumento, não abordou esta questão da competência, mas somente a questão da posse, sob o fundamento de tratar-se de posse jurídica, optando por prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação.

Argui que, no entanto, além de estar na iminência de ser desalojado do seu imóvel, haveria precedentes neste Tribunal (AI 1015699 -36.2020.8.11.0000; AI 1017052 -14.2020.8.11.0000; AI 1017159 -58.2020.8.11.0000) indicando a conveniência de se suspender a determinação de desocupação da área litigiosa no prazo assinalado, até que sobrevenha o julgamento colegiado do recurso ou decisão do juízo federal, que ratificando, ou não, as decisões até então proferidas pelo magistrado anterior.

Conclui afirmando inexistir urgência para o deferimento liminar de desocupação sem contraditório, sobretudo após 20 (vinte) anos de funcionando da usina sem qualquer objeção quanto as construções no entorno.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 63424471.

É como voto.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu

o pedido de efeito recursal suspensivo ao Agravo de instrumento interposto
contra a decisão que, na origem, havia deferido a medida liminar possessória para determinar que o agravante
desocupaasse voluntariamente a área objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para que ficasse impedida de promover qualquer edificação no local
, ficando autorizado, em caso de inobservância do prazo fixado, o reforço policial caso necessário.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
CARLOS DORFMAN
contra a decisão que, na
Ação de Reintegração de Posse
nº 1010719- 35.2019.8.11.0015 movida por
FURNAS-CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
, deferiu a medida liminar possessória para determinar a desocupação voluntária da área objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como impedir a parte requerida de promover qualquer edificação no local, ficando autorizado, em caso de inobservância do prazo fixado, o reforço policial caso necessário.

Assevera que ao proferir a decisão agravada, o magistrado singular fundamentou o deferimento na chamada
posse jurídica
, a qual dispensa a prova acerca da sua anterioridade e tempo de exercício por se tratar bem público, estando a posse atrelada apenas à comprovação do domínio.

Inconformado, sustenta que na linha do art.1.210 do CC/2002 e art.561 do CPC/15, necessário que a concessionária ré demonstrasse a posse anterior e o esbulho, o que não estaria devidamente evidenciado no caso dos autos.

Alega que o primeiro ponto a ser destacado é que a agravada não indica a data do alegado esbulho, e nem mesmo traz prova da posse e do esbulho sobre a área, tendo em vista que o documento constante do ID. n. 33955951, que supostamente evidenciaria uma notificação ao agravante, encontrase desacompanhada do teor do ato admonitório e da comprovação do envio e recebimento da referida correspondência.

Aduz o agravante ser possuidor da área cuja posse se disputa, situada na Barra do Bom Jardim denominada Sitio TIMKA desde 29/11/2010, como faz prova o Contrato de Compra e Venda e o
Cadastro Ambiental Rural
– CAR, datado de em 30/07/2015, correspondente à área total 2,4661 ha.

Defende que, embora a agravada fundamente sua posse com base no Decreto nº 95.517/1987 que autorizou a desapropriação, a área em litigio e no Decreto Presidencial nº 43.187/1958 que desapropriou a cota (margem) de 290,80m, abrangendo toda a área necessária para a construção da barragem, o enchimento do reservatório e a implementação da área de segurança da APM Manso, certo é que tal decreto declara de utilidade pública os imóveis e benfeitorias para a construção da barragem no Rio Grande, não possuindo qualquer relação com a APM Manso.

Argui, nesse sentido, que não comprovou que desapropriou a cota de 290,80m, área a qual aduz que a agravante teria sua posse de forma ilegítima.

Afirma que a competência para apurar eventual irregularidade ou desrespeito à legislação ambiental é da SEMA e não da agravada.

No mais, pondera que não evidenciados os requisitos do art.300 do CPC/15 para o deferimento da tutela antecipada, em especial o risco de irreversibilidade da medida.

Ao fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até a análise, pelo juízo da Justiça Federal da possível competência daquela Justiça em função de interesse da União Federal na lide.

Pois bem.

Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos
prima facie
, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado
Codex
.

Primeiramente, porque ao contrário do que tenta fazer crer o agravante, na ementa do mencionado Decreto n. 95.517/1987 o Executivo prevê a outorga de
‘concessão para o aproveitamento da energia hidráulica de um trecho do Rio Manso, nos Municípios de Rosário Oeste e Chapada dos Guimarães, Estado do Mato Grosso.’

Além disso, a posse da agravada decorre das Resoluções nº 010/1.999 e nº 249/1.999, ambas expedidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, bem como do Contrato de Concessão de nº 010/2000- ANEELUHE MANSO (ID. n. 33955943 - Pág. 9/24).

Imperioso ainda consignar que
‘a posse exercida pelo Poder Público sobre os bens de sua propriedade independe da comprovação do poder de fato sobre a coisa, decorrendo a sua posse da titularidade sobre o bem, cuja posse é conhecida como posse jurídica.’
(TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo - N.U 0001977-87.2015.8.11.0044, Relatora: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. em 11/03/2019, publ. no DJE 18/03/2019)

Por fim, não se pode olvidar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte,
‘nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação’
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0165057-68.2015.8.11.0000 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016).

Forte nessas razões,
indefiro a liminar
recursal.

Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.

Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.

Em seguida, colha-se o parecer ministerial.

Após, à incontinenti conclusão.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
” (ID. n. 54649995)

Contra tal decisão se voltou o agravante pelas razões expostas no relato.

No entanto, a despeito do labor combativo dispensado às razões de agravar, entendo que este juízo
ad quem
não mais pode analisar qualquer discussão relativa à causa originária.

Isso porque, tendo o juízo singular declinado de sua competência, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, não é possível a esse juízo
ad quem
, ao menos provisoriamente, decidir sobre a correção ou não da decisão agravada, já que isso implicaria em uma extrapolação da competência.

Aliás, como bem pontuou o agravante em suas razões, “incumbirá ao juiz federal ratificar, ou não, os atos processuais praticados até então e decidir eventuais questões pendentes”.

Assim, se há uma urgência de parte do agravante, a ele incumbe instar aquele juízo de competência especializada para decidir pela ratificação, retificação ou pela devolução dos autos a esta Justiça estadual, nos termos da Súmula 150 do STJ, para, aí sim, traçar os próximos passos do presente agravo de instrumento.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente agravo interno. Por outro lado, em razão da declinação da competência do juízo de originário para a Justiça Federal, determino a suspensão do conhecimento e julgamento do Agravo de Instrumento, até que da Justiça Federal advenha a retificação, ratificação ou devolução dos autos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020